Tribunal: TJPA
Processo: 0001023-11.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001023-11.2020.8.14.0035

APELANTE: JACKSON LOPES NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE. UNÂNIME.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de seis meses de detenção, a qual prescreve em três anos, conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB. Ocorre que o recorrente era menor de vinte e um anos na data do fato, fazendo com que o prazo prescricional seja reduzido pela metade.
In casu
, transcorreu-se mais de um ano e meio entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição
. Extinção da punibilidade do apelante.
Apelo
conhecido
e
provido
. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em conhecer do recurso e
julgar

extinta
a punibilidade

do réu, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

JACKSON LOPES NUNES,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de seis meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de dano qualificado, tipificado no art. 163, parágrafo único, inciso II, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Óbidos/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante requereu, em sede preliminar, o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
. No mérito, postulou pela absolvição por insuficiência de provas e pela atipicidade da conduta. Ainda, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ao final, a defesa

requereu o
conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o
conhecimento
e
provimento
do
recurso
, a fim de que seja extinta a punibilidade do apelante. Nesta superior instância, o
custos legis
também pugnou pelo
conhecimento e provimento da apelação
.

É o relatório.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciar a questão da prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de
seis meses de detenção
, a qual prescreve em
três anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB
[1]
. Ocorre que o recorrente era menor de vinte e um anos na data do fato, fazendo com que o prazo prescricional seja reduzido pela metade
[2]
.
In casu
, transcorreu-se mais de um ano e meio entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.
Por esta razão,
há que se extinguir a punibilidade do réu.

Deixo de examinar as demais alegações do apelo, em razão do reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro extinta a punibilidade do recorrente,

em razão da prescrição
, nos

termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

[2]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Belém, 30/05/2023